Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-31.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL – Ação julgada procedente – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova documental existente nos autos foi suficiente para o decreto de procedência do pedido – Prova do domínio dos autores (imóvel registrado em nome deles) e da posse irregular da requerida – Alegada doação do imóvel à requerida e seu marido somente seria comprovada por meio de documento

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL – Ação julgada procedente – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova documental existente nos autos foi suficiente para o decreto de procedência do pedido – Prova do domínio dos autores (imóvel registrado em nome deles) e da posse irregular da requerida – Alegada doação do imóvel à requerida e seu marido somente seria comprovada por meio de documento escrito – Cerceamento de defesa afastado – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002838-31.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante RENATA
CRISTIANE DA SILVA CARLINI, são apelados ELISABETE DE SOUZA
CARLINI (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO LUIZ CARLINI (JUSTIÇA
GRATUITA) e BIANCA CRISTINA CARLINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-31.2017.8.26.0606 -Voto no 9685
2
Apelação Cível no 1002838-31.2017.8.26.0606
Apelante: Renata Cristiane da Silva Carlini
Apelados: Elisabete de Souza Carlini, Marcelo Luiz Carlini e Bianca Cristina
Carlini
Comarca: Suzano
Voto no 9685
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL – Ação
julgada procedente – Alegação de cerceamento de defesa –
Inocorrência – Prova documental existente nos autos foi
suficiente para o decreto de procedência do pedido – Prova
do domínio dos autores (imóvel registrado em nome deles)
e da posse irregular da requerida – Alegada doação do
imóvel à requerida e seu marido somente seria comprovada
por meio de documento escrito – Cerceamento de defesa
afastado – Sentença mantida – Recurso desprovido.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença de fls.
137/140, que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC, para imitir os autores na posse do
imóvel objeto da lide. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art.
85, § 2o, do CPC, observado o disposto na Lei no 1060/50 e nos arts. 98
a 102 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-31.2017.8.26.0606 -Voto no 9685
3
Irresignada, recorre a requerida (fls. 145/150) pugnando
pela anulação da r. sentença, em razão do cerceamento de
defesa. Alega que as testemunhas arroladas comprovariam que a
apelante nunca praticou esbulho; que sua posse é justa, pois, o
imóvel foi adquirido em nome do sogro falecido e da sogra Elisabete
(apelada), mas, em favor do filho Marcelo (apelado) e da nora, ora
apelante, justamente porque a apelante e seu então marido, não
possuíam lastro para o financiamento do bem. Sustenta que o
corretor de imóveis sabia que o imóvel estava sendo comprado pelo
casal, mas que iria ser financiado pelo sogro e que toda a
negociação sempre foi realizada diretamente com a apelante.
Afirma que gastou em benfeitorias no imóvel, mais de R$ 80.000,00,
prova de que, na boa fé, acreditou que a sogra Elisabete (apelada),
passaria o imóvel para o nome do casal (apelante Renata e
apelado Marcelo), jamais imaginando que poderia sofrer este
“golpe” da própria sogra. Esclarece que, em razão do divórcio da
apelante com o apelado Marcelo, a família resolveu se vingar,
ajuizando a presente demanda. Pretende a anulação da r. sentença
com o retorno dos autos ao juízo a quo ̧ para a produção da prova
oral requerida.
Contrarrazões às fls. 154/162.
É o relatório.
A apelante limita-se a pugnar pelo reconhecimento do
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção
da prova oral requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-31.2017.8.26.0606 -Voto no 9685
4
Ao contrário do afirmado pela apelante, o julgamento
antecipado do processo, sem que houvesse a produção de prova
testemunhal, não caracterizou cerceamento de defesa, pois, como
já se decidiu, “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse
sentido: RT 305/121”.
No mesmo sentido é o pensamento do Superior Tribunal
de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para
o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso
configure cerceamento de defesa” (STJ-6a Turma, Resp 57.861-GO,
rel. Min. Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU
23.3.98, p. 178).
A r. sentença proferida apoia-se nas provas documentais
carreadas aos autos, suficientes para o decreto de procedência da
ação e o julgamento antecipado da lide se impunha na hipótese em
exame.
Trata-se de ação reivindicatória de propriedade de
imóvel registrado em nome dos autores, ora apelados (fls. 13/16).
A ação reivindicatória é a via adequada para o
proprietário sem posse reaver o domínio do imóvel contra o possuidor
não proprietário. Deve o proprietário provar o seu domínio sobre o
imóvel objeto da lide e a posse injusta do possuidor.
Nos termos do art. 1227, do CC, a propriedade do imóvel
só se adquire com a transcrição do título translativo no cartório de
registro de imóveis competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-31.2017.8.26.0606 -Voto no 9685
5
No caso, o imóvel encontra-se registrado em nome dos
apelados (fls. 13/16).
De outro lado, há prova de que a apelante se encontra
no imóvel, sem qualquer título. Consta dos autos que ela foi casada
com o apelado Marcelo e que foram autorizados pelo sogro a
morarem no imóvel. No entanto, com o divórcio, deixou de existir
essa permissão. Assim, cessada a permissão para residir
gratuitamente no imóvel, deveria a apelante ter devolvido o imóvel
aos legítimos proprietários.
Ademais, não há prova das alegações da apelante no
sentido de que o imóvel em discussão foi doado pelo genitor do
apelado ao filho Marcelo, também apelado e à apelante. A prova
da doação deveria ser de forma escrita, nos termos do art. 1, do CC.
Assim, é de rigor o afastamento da alegação de
cerceamento de defesa.
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos
seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim dispõe, in verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
1 Art. 541, do CC: A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo
único: A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir
incontinenti a tradição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002838-31.2017.8.26.0606 -Voto no 9685
6
Daí por que se nega provimento ao recurso e majora-se
a verba honorária sucumbencial, ao patrono dos apelados, para a
monta de 12% sobre o valor da causa, atentando-se ao trabalho
desenvolvido nesta sede recursal, na forma do disposto no artigo 85,
§11, do CPC, com a ressalva da gratuidade concedida.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator